Tribunal: TJSP
Processo: 0006101-88.2011.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Promessa de compra e venda. Rescisão contratual e reintegração de posse. Inadimplemento dos promissários compradores. Purgação da mora inocorrente. Inaplicabilidade da teoria do adimplemento substancial no caso concreto. Recurso dos requeridos improvido.

Promessa de compra e venda. Rescisão contratual e reintegração de posse. Taxa de ocupação. Indenização limitada ao total das prestações a

Ementa:
Promessa de compra e venda. Rescisão contratual e reintegração de posse. Inadimplemento dos promissários compradores. Purgação da mora inocorrente. Inaplicabilidade da teoria do adimplemento substancial no caso concreto. Recurso dos requeridos improvido.

Promessa de compra e venda. Rescisão contratual e reintegração de posse. Taxa de ocupação. Indenização limitada ao total das prestações a serem restituídas aos promissários compradores. Inadmissibilidade. Ressarcimento integral devido, sob pena de enriquecimento sem causa. Recurso da autora provido.